Tribunal: TJMT
Processo: 1008198-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008198-31.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (Código 192613), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a segregação seria ilegal, por “excesso de prazo para análise do flagrante”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário e tem bons antecedentes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 39376985), com documentos (ID 39376986/ID 39376994).
Relatos.
Em 2.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de drogas n. 510.2.04.2020.003564-01, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.
13. Nesse desiderato, de acordo com os relatos dos investigadores de Polícia Civil que realizaram a abordagem que ocasionou a prisão dos autos, denota-se que a Equipe da DRE da Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima informando que na residência situada na Avenida Ludovico da Riva Neto, n° 3610, bairro Centro, em frente a “Praça do Avião” havia indícios de que dois indivíduos estavam comercializando substâncias entorpecentes, indicando que uma das pessoas se tratava do autuado Moisés de Oliveira dos Santos, e que este possuía um mandado de prisão em aberto.
14. Diante disso, os Policiais Civis se deslocaram até o local declinado na denúncia e constataram que os autuados Izaque Sostenis da Cruz Silva e Moisés de Oliveira dos Santos residiam no imóvel, momento no qual se deu cumprimento ao mandado de prisão. Ademais, em entrevista ao preso se havia algo de ilícito na casa o mesmo respondeu que não, dando autorização aos policiais para que entrassem na residência e averiguassem, todavia, após a busca domiciliar foi possível encontrar armas, munições, entorpecentes e joias. Portanto, foi dado voz de prisão em flagrante aos dois autuados.
15. Conquanto, na Delegacia de Polícia os autuados informaram que havia mais entorpecente e armas no imóvel residencial, em razão de que na manhã do dia 31 de março de 2020, uma equipe da Polícia Civil retornou a residência e logrou êxito em localizar 01 (um) revólver calibre 38, 01 (uma) munição calibre .380, 08 (oito) munições calibre 38, 08 (oito) cartuchos calibre 28, 13 (treze) cartuchos calibre 32, 01 (uma) porção grande e 01 (uma) média de substância entorpecente tipo maconha e 01 (uma) porção grande de substância entorpecente tipo cocaína, dentro de um saco, na parte externa do imóvel.
16. Outrossim, o suspeito Izaque assumiu a propriedade da droga e da espingarda apreendida, bem como o autuado Moises afirmou que os três revólveres apreendidos eram de sua propriedade, e que sabia que Izaque trouxe droga de Água Boa/MT [...]
23. No presente caso se descortina que os autuados foram presos com considerável quantidade de entorpecentes, um total aproximado de 1,175 kg (hum quilo e cento e setenta e cinco gramas), que aliada aos demais elementos apreendidos, bem como a variedade das drogas (cocaína e maconha) indicam a traficância dos autuados, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública [...]
24. No caso concreto, merece destaque a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, a variedade da droga apreendida, bem como a grande quantidade de armamentos, que aliada à reiteração delitiva do autuado Moisés, uma vez que consta extensa ficha de antecedentes criminais, bem como os fatos narrados pelo autuado Izaque de que teria vindo da cidade de Água Boa/MT trazendo a droga, resta evidente a necessidade da custódia cautelar para salvaguardar a ordem pública. [...]
45. Primeiramente, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA [...]” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 192613)
Pois bem.
A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC no 540.891/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.2.2020; TJMT, HC N.U 1013978-83.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 4.11.2019).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraídos das apreensões de 684g de cocaína, 659g de maconha, uma balança de precisão, 3 (três) revólveres, uma espingarda e 43 (quarenta e três) munições de diversos calibres [28, 32, 38, 380 e 9mm], na residência do paciente, após informação anônima de comercialização de substâncias entorpecentes no local.
As apreensões de drogas variadas, balança de precisão, armas e munições, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 123117/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 12.3.2020; HC no 550830/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.2.2020).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar a aparente habitualidade da conduta criminosa (STJ, HC no 230.995/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 13.6.2012).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO